Tribunal: TJES
Processo: 5011950-19.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011950-19.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO
EX OFFICIO
. SÚMULA 33/STJ. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO NO JUÍZO SUSCITADO.

1.

A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme se extrai do enunciado nº 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2.

Nada obstante,
a circunstância do autor justificar seu pleito indenizatório no fato de que exercia suas atividades no mar e no rio em Urussuquara, São Mateus, não afasta seu domicílio em Linhares/ES, nos termos do art. 71, do Código Civil.

3. Declarada a competência do Juízo Suscitado

para processar e julgar a ação de origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do Juízo da Primeira Vara Cível e Comercial de Linhares (Suscitado), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5011950-19.2023.8.08.0000

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS

SUSCITADO:

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS
, face ao
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES
,
no qual se discute a quem competiria processar e julgar
a ação originária, proposta por WASLEY GOMES VIANA, em desfavor de SAMARCO MINERAÇÃO S.A,

almejando, em síntese, o recebimento de indenização por danos materiais e morais, em razão do rompimento da barragem de Mariana/MG.

No bojo do ato decisório juntado no id.
6254612 (pg. 29/32), o suscitante defende que
“o autor, conforme contrato particular de compra e venda apresentado (Id n.º 29318750), é residente e domiciliado na Rua Argeu Ribeiro de Morais, s/n, Bairro Canivete, Linhares/ES. A referência a Urussuquara, São Mateus, é realizada na própria petição inicial para justificar, segundo sustenta, o seu direito a indenização. O fato de existir um comprovante de residência perante a cidade de São Mateus, não afasta o domicílio em Linhares/ES. O Código Civil autoriza que a pessoa possua mais de um domicílio (artigo 71). Logo, não se trata de escolha aleatória de foro, perante a Comarca de Linhares/ES. Na realidade, o autor possui efetivamente domicílio na cidade de Linhares/ES e poderia demandar naquela localidade
”, acrescentando que
“não cabe ao juízo suscitar de ofício a incompetência territorial, tal como realizado no caso vertente”
.

Diversa, entretanto, é a visão do suscitado, manifestada na decisão constante no id.
6254612
(pg. 26/27), onde defende que
“não possuindo a parte autora, nem a ré, domicílio nesta Comarca, de se ver a clara infringência ao princípio do Juiz Natural, vez que é vedada a escolha aleatória de foro, devendo ser observadas as regras de competência, ainda que se trate de competência territorial”
.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia ao Juízo competente para conhecer, processar e julgar a ação de origem, que versa sobre o pleito de recebimento de indenização por danos materiais e morais, deduzido por WASLEY GOMES VIANA em desfavor de SAMARCO MINERAÇÃO S.A., em razão do rompimento da barragem de Mariana/MG.

Após apreciar detidamente os autos, coaduno com o entendimento esposado pelo suscitante, no sentido de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme enunciado nº 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DO JUIZ DECLARAR DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1.
A incompetência territorial, por ser relativa, não pode ser declarada de ofício, nos termos da Súmula 33, do STJ, que assim dispõe: Súmula nº 33/STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 2. Competência do Juízo Suscitado
. (TJES, Conflito de competência Cível nº 5009467-16.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Cível. Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Julgamento: 26/10/2023).

Nada obstante, observo que o demandante informou na exordial que reside no Município de Linhares, tendo juntado contrato de compra e venda de imóvel no id. 6254612 – pg. 18/19, onde consta como seu endereço a Rua Argeu Ribeiro de Morais, s/n, Bairro Canivete.

Neste cenário, a circunstância do autor justificar seu pleito indenizatório no fato de que exercia suas atividades no mar e no rio em Urussuquara, São Mateus, não afasta o domicílio declarado no Município de Linhares, mormente porque o Código Civil autoriza, no art. 71, que a parte possua mais de um domicílio.

Diante do exposto,
por considerar despiciendas maiores considerações,
conheço do conflito para reconhecer a competência da
1ª Vara Cível e Comercial de Linhares (Juízo Suscitado) para processar e julgar a ação de origem.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, declaro a competência da Primeira Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares.